Tribunal: TJMT
Processo: 0001069-08.2018.8.11.0082
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABRICA DE MOVEIS E BENEFICIAMENTO VILA SAMUEL LTDA - ME - CNPJ: 14.743.232/0001-44 (APELADO), SILVIO MACHADO - CPF: 170.348.331-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIGUEL HIGINO DALICIO - CPF: 658.415.732-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito.

Recurso de Apelação:

0001069-08.2018.8.11.0082 - PJE

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

FABRICA DE MOVEIS E BENEFICIAMENTO VILA SAMUEL LTDA – ME/ MIGUEL HIGINO DALICIO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.605/98 MATERIALIADE E AUTORIA COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO A PESSOA JURIDICA A PENA PRIVATIVA DE LIBERADE. PENAS POSSÍVEIS DESCRITAS AO ARTIGO 21 DA LEI 9.605/98. PARECER ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO PELO DESPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação penal promovida pelo Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor dos Recorridos

FABRICA DE MOVEIS E BENEFICIAMENTO VILA SAMUEL LTDA – ME e MIGUEL HIGINO DALICIO pela suposta prática do crime descrito no artigo 46, parágrafo único da Lei 9.605/98.

2.
No caso, a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelos documentos que instruíram a Ação Penal, tais como o termo circunstanciado; Boletim de ocorrência; Auto de apreensão e entrega; Auto de avaliação e Laudo técnico de identificação, suficientes a demonstrar a divergência entre o produto florestal declarado e transportado.

3.
Desta feita, o
parquet
logrou êxito em comprovar a materialidade e autoria delitiva, portanto, a sanção penal não merece qualquer reparo.

4.
O Ministério Público insurge da sentença com a finalidade de que fosse “discriminada” a pena privativa de liberdade fixada em desfavor da pessoa jurídica com o objetivo de subsidiar a conversão em pena de prestação de serviço à comunidade e a multa.

5.

Pois bem, na esfera penal não há imputação à Pessoa Jurídica a pena privativa de liberdade e sim, as penas descritas no artigo 21 da Lei 9.605/98, quais sejam multa, restritiva de direitos e prestação de serviço a comunidade.

6.
Nesse sentido, o magistrado de origem observou adequadamente a previsão legal com a finalidade de proceder com a dosimetria da pena adequada a pessoa jurídica, nos limites do juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas e condenou a empresa em prestação de serviço a comunidade com o custeio de projetos ambientais e a pena de multa.

7
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor dos Recorridos FABRICA DE MOVEIS E BENEFICIAMENTO VILA SAMUEL LTDA – ME e MIGUEL HIGINO DALICIO pela suposta prática do crime descrito no artigo 46, parágrafo único da Lei 9.605/98.

Transcorrida a instrução processual de forma regular, o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, reconhecendo a autoria e materialidade da conduta típica no artigo 46, parágrafo único da Lei 9.605/98, e condenou os Recorridos FABRICA DE MOVEIS E BENEFICIAMENTO VILA SAMUEL LTDA – ME e MIGUEL HIGINO DALICIO a pessoa jurídica foi condenada a pena de multa e prestação de serviços a comunidade, no valor de R$ 4.794,32 (quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos) e 10 (dez) dias-multa, calculado em 1/2 (meio) salários mínimos, já o Recorrido MIGUEL HIGINO DALICIO foi condenado a pena de 08 (meses) meses e 21 (vinte um) dias de detenção e 110 (cento e dez) dias-multa, calculado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em regime aberto, sendo substituído a pena privativa de liberdade por restritiva de direito de prestação de serviço a comunidade.

Inconformado com o teor da sentença, o Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma parcial da sentença com a finalidade de que fosse “discriminada” a pena privativa de liberdade fixada em desfavor da pessoa jurídica com o objetivo de subsidiar a conversão em pena de prestação de serviço à comunidade e a multa.

Em contrarrazões, os Recorridos postulam pelo desprovimento do Apelo.

O Parecer Oral do Membro do Ministério Público atuante perante essa Turma Recursal também foi pelo desprovimento do apelo.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

Na esfera penal não há imputação à Pessoa Jurídica a pena privativa de liberdade e sim, as penas descritas no artigo 21 da Lei 9.605/98, quais sejam multa, restritiva de direitos e prestação de serviço a comunidade.

Nesse sentido, o magistrado de origem observou adequadamente a previsão legal com a finalidade de proceder com a dosimetria da pena adequada a pessoa jurídica, nos limites do juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas e condenou a empresa em prestação de serviço a comunidade com o custeio de projetos ambientais e a pena de multa.

Dessa forma não há como acolher o pleito recursal, por evidente ausência de previsão legal.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022